Tribunal: TJMT
Processo: 1032757-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032757-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO - CPF: 680.399.804-53 (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMBARGOS ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Daycoval S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a ocorrência de contradição no acórdão, sustentando que o valor do contrato firmado pela embargante perfaz a somatória de R$ 5.951,87 e não R$ 6.009,68, conforme constou no acórdão embargado.

Menciona, ainda, a ocorrência de erro material no tocante ao pedido de compensação, pois conforme comprovante de TED que colacionou, o valor escorreito equivale a R$ 1.344,01 e não R$1.357,16. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, requerendo o efeito infringente.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

No que tange ao erro material mencionado pelo embargante, de fato, houve equívoco no acórdão ao constar as quantias de R$6.009,68 (indicada como o valor do contrato n. 51-4891881/17) e R$1.357,16, pois, conforme se infere do valor do contrato e, do pedido de compensação formulado, os valores escorreitos são R$5.951,87 e R$ 1.344,01.

De tal arte, resta evidente a existência de erro material na fundamentação do acórdão, devendo ocorrer a sua retificação para constar a indicação da quantias de R$5.951,87 e R$ 1.344,01, referente ao valor do contrato discutido n. . 51-4891881/17 e ao pedido de compensação formulado, respectivamente.

Contudo, a correção dos erros materiais em nada modifica a conclusão do julgado que enveredou pela não comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, afastando somente o dano moral arbitrado na sentença recorrida.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por todo o exposto, conheço dos embargos
e os ACOLHO,
apenas para sanar o erro material constante no acórdão, sem qualquer alteração do julgado
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021